Tribunal: TJDFT
Processo: 0702398-02.2017.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. RESP 1.740.911/DF. CONTRARIEDADE À ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR. REJULGAMENTO POR FORÇA DO ARTIGO 1.030, INC. II, DO CPC/2015. ACÓRDÃO REFORMADO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. REVISÃO DE OFÍCIO.

1. O julgamento proferido na apelação interposta pela autora encontra-se dissonante da tese fixada pela Segunda Seção do STJ (tema 1002), impondo-se o reexame do acórdão.

2. Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

3. Muito embora a sentença tenha fixado o termo inicial a data da citação da empresa, a alteração desse marco para aplicação da tese firmada pelo STJ não implica em reformatio in pejus, eis que os juros de mora, assim como a correção monetária, são consectários legais da condenação e, portanto, constituem matéria de ordem pública.

4. Reexame do julgado para aplicação da tese firmada pelo STJ, reformando em parte a sentença para fixar como termo inicial dos juros de mora o trânsito em julgado do acórdão.